Tribunal: TJDFT
Processo: 0720270-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO. RECONHECIDA. ABANDONO. TRANSCURSO DO PRAZO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, III E IV, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. VIA ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação é condição de eficácia do processo em relação à parte ré. É, portanto, indispensável (artigo 239 do Código de Processo Civil) e sua ausência autoriza a extinção com fulcro no artigo485, inciso IV, do CPC.
1.1. A demora ou dificuldade na citação da parte executada não impõe a extinção do feito, quando a parte exequente demonstra ter realizado as diligências possíveis para cumprimento da citação. Precedentes.
2. A extinção do processo por abandono da causa, na forma prevista no artigo 485, III e §1o do Código de Processo Civil, é admissível quando, intimada pessoalmente, a parte autora deixa transcorrer in albis o prazo para impulsionar o feito.
3. No caso dos autos, restou demonstrado que a instituição financeira autora, intimada para adotar as providências cabíveis para citação da ré, quedou-se inerte, pelo que, transcorrido o prazo de abandono, correta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos III e IV, do CPC.
4. A Lei 11.419/2006, artigo 5o, que dispôs sobre a informatização do processo digital, prevê a possibilidade de intimação por meio eletrônico, sendo consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
4.1. Transcorrido o prazo do abandono e devidamente intimadas a parte e seu causídico, correta a sentença que extinguiu o feito.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.